Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL.1 – Penhora sobre o faturamento. Requisitos. A penhora sobre faturamento exige para sua concessão, a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não houve a comprovação da existência de administrador e plano de pagamento. Ademais o recorrente não subsidiou o juízo de informações concretas de que a constrição seria medida menos gravosa à continuidade das atividades da empresa.2 – Recurso conhecido e desprovido.